Tribunal: STJ
Processo: 0057283-15.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128497 - PR
(2025/0486339-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARJORIE JACQUELINE TAVARES DE LIMA
ADVOGADOS
: ELIEZER MACHADO DE ALMEIDA - PR044246
MARJORIE JACQUELINE TAVARES DE LIMA - PR089449
AGRAVADO
: MARCELINO BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELINO BISPO DOS SANTOS - PR024190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à aplicação da Súmula n. 282 do STF e
à deficiência de cotejo analítico.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
Documento eletrônico VDA56446442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1cb58e61-748a-490b-823a-a68e0ea29a43

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgRg no
, relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.211.138/PR
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt
27/6/2023;
nos
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
24/8/2022;
AREsp n. 1.770.082/SP
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/4/2021;
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.207.433/RS
Turma, julgado em
e STJ,
, relator Ministro
13/3/2023;
EAREsp n. 746.775/PR
João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 1cb58e61-748a-490b-823a-a68e0ea29a43

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128497 - PR
(2025/0486339-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARJORIE JACQUELINE TAVARES DE LIMA
ADVOGADOS
: ELIEZER MACHADO DE ALMEIDA - PR044246
MARJORIE JACQUELINE TAVARES DE LIMA - PR089449
AGRAVADO
: MARCELINO BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELINO BISPO DOS SANTOS - PR024190
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à aplicação da Súmula n. 282 do STF e
à deficiência de cotejo analítico.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55352253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 15:36:46
Código de Controle do Documento: 84b4baca-4a5d-4957-97c1-191d0f8573ed

6. Agravo interno desprovido.
"A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
único, I.
STJ, AgRg no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.211.138/PR,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgInt
27/6/2023;
nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2022;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/4/2021;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.207.433/RS,
Turma, julgado em
e STJ,
relator Ministro
13/3/2023;
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Nas razões do presente agravo, a parte agravante sustenta que impugnou
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Alega o seguinte (fls. 947-948):
No Agravo em Recurso Especial, a agravante demonstrou que a matéria
federal foi devidamente debatida e decidida pelo Tribunal de origem, ainda que de
forma implícita, o que atende ao entendimento consolidado desta Corte Superior
quanto ao prequestionamento.
[...]
Também foi expressamente enfrentado o fundamento relativo à suposta
deficiência de cotejo analítico, tendo a agravante indicado:
a similitude fática entre os julgados confrontados;
a divergência na interpretação da norma federal;
os trechos específicos dos acórdãos paradigmas e do acórdão recorrido.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
Documento eletrônico VDA55352253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 15:36:46
Código de Controle do Documento: 84b4baca-4a5d-4957-97c1-191d0f8573ed

As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança de aluguéis cujo valor da
causa foi fixado em R$ 57.095,31.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 393-394, a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando as Súmulas n. 282 do STF, 5 e 7 do
STJ e a deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
aplicação da Súmula n. 282 do STF e a deficiência de cotejo analítico.
No agravo em recurso especial limitou-se a alegar violação do art. 1.022
do CPC e a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, sem discorrer sobre a
aplicação da Súmula n. 282 do STF e a deficiência de cotejo analítico.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
Documento eletrônico VDA55352253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 15:36:46
Código de Controle do Documento: 84b4baca-4a5d-4957-97c1-191d0f8573ed

FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a
incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.770.082/SP,
em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
as "razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém
frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.207.433/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
Documento eletrônico VDA55352253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 15:36:46
Código de Controle do Documento: 84b4baca-4a5d-4957-97c1-191d0f8573ed

DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte não logrou êxito em apresentar argumentos suficientes
que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55352253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 15:36:46
Código de Controle do Documento: 84b4baca-4a5d-4957-97c1-191d0f8573ed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.128.497 / PR
Número Registro: 2025/0486339-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00572831520238160014 00807513720258160014 572831520238160014 807513720258160014
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARJORIE JACQUELINE TAVARES DE LIMA
ADVOGADOS : ELIEZER MACHADO DE ALMEIDA - PR044246
MARJORIE JACQUELINE TAVARES DE LIMA - PR089449
AGRAVADO
: MARCELINO BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELINO BISPO DOS SANTOS - PR024190
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARJORIE JACQUELINE TAVARES DE LIMA
ADVOGADOS : ELIEZER MACHADO DE ALMEIDA - PR044246
MARJORIE JACQUELINE TAVARES DE LIMA - PR089449
AGRAVADO
: MARCELINO BISPO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCELINO BISPO DOS SANTOS - PR024190
TERMO
Documento eletrônico VDA56427156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: 6c622446-733b-4201-af74-f3489e7ef6be

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:04
Código de Controle do Documento: 6c622446-733b-4201-af74-f3489e7ef6be